Tribunal: STF
Processo: AI 462180
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE 
   CONSTITUCIONAL. ENTIDADE ASSISTENCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ 
   DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO
   STF. 
1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto 
   impugnado demandaria o revolvimento dos fatos e provas constantes 
   dos autos. Providência vedada na instância extraordinária.
2. 
   Agravo regimental desprovido.